Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0722863-93.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRAILDE DE SOUZA CHAVES DECISÃO INDEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL de suspensão do feito, haja vista a ausência de determinação judicial de suspensão dos processos afetos ao tema em pauta, bem como o fato de a demanda encontrar-se em condições de julgamento. Intimem-se as partes. Preclusa esta, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito